Tribunal: CARF
Processo: 13837.001426/2008-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13837.001426/2008-55 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.545 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
PEDRO PAULO RIBAS BATISTELLA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 5/11), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2004. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$17.110,99 para saldo
de imposto a pagar de R$28.881,96.
A notificação noticia deduções indevidas com dependentes, de despesas médicas e
de previdência privada e Fapi.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13837.001426/2008-55
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.545 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13837.001426/2008-55

Impugnação
Cientificada ao contribuinte, a NL foi objeto de impugnação, às fls. 2/33 dos
autos, na qual o contribuinte indicou a juntada de documentação comprobatória das deduções
declaradas.
A impugnação foi apreciada na 10a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 37/41):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
Mantidas as glosas de despesas médicas, quando não apresentados documentos que
atendam a todos os requisitos legais para comprovação do dispêndio. Na parte
comprovada, restabelece-se a dedução.
DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. GLOSA.
Comprovada a relação de dependência nos termos da legislação pertinente, restabelece-
se a dedução pleiteada.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI. GLOSA.
Comprovada a despesa com Previdência Privada e Fapi é de se restabelecer a dedução
pleiteada.
O colegiado de primeira instância decidiu por cancelar integralmente as glosas das
deduções com dependente e de previdência provada e Fapi e parcialmente a das despesas
médicas.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 20/7/2010 (fl. 45), o contribuinte, em
18/8/2010 (fl. 46), apresentou recurso voluntário, às fls. 46/77, alegando que a ausência do
endereço nos recibos emitidos por Jaqueline Fernandes não poderia macular de morte os
documentos. Nada obstante, indica a juntada de declaração emitida pela profissional, que
atenderia aos requisitos da legislação.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre as despesas médicas informadas com a profissional Jaqueline
Fernandes.
Na análise dos documentos apresentados junto à impugnação (fls. 17/23), a
decisão recorrida registrou:
Os documentos de fls. 12/18, em nome da prestadora de serviços Jaqueline
constituem-se em recibos que não preenchem todos os requisitos legais de
admissibilidade para efeito de dedução de despesas médicas, por não constar o
endereço da profissional em seu original. Portanto, mantém-se a glosa no valor
de R$ 8.700,00;
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.545 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13837.001426/2008-55

São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Assim, em que pese o inconformismo do recorrente, o endereço é um dos
requisitos legais do documento comprobatório das despesas médicas. Ressalto que, tratando-se
de benefício a ele concedido, cabe ao contribuinte manter em seu poder documentos
comprobatórios das despesas, que atendam aos requisitos exigidos na legislação de regência.
Feito esse esclarecimento, observo que, em seu recurso, o recorrente junta
declaração emitida pela profissional, ratificando os recibos emitidos e consignando o endereço
da profissional (fl.57).
Dessa feita, o recorrente faz jus a deduzir o valor declarado, de R$8.700,00.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para restabelecer a
dedução de despesas médicas no montante de R$8.700,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital